Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600008-07.2024.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
03/09/2024
Número: 0600008-07.2024.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 14/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Sem Prévio Registro, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação
de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral nº 0600008-
07.2024.6.16.0171 que julgou parcialmente procedente a presente representação para confirmar a
decisão de ID 122204503, a fim de determinar a exclusão definitiva da divulgação censurada nos
autos e a proibição de ser novamente divulgada por qualquer meio, sem aplicação, todavia, de
multa ao Representado. (Representação Eleitoral ajuizada por Comissão Provisória Municipal de
Almirante Tamandaré do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) em face de Roni Cesar
Rosa, com fulcro no art. 96 e seguintes da Lei n. 9.504/1997 (Lei Das Eleições - LE), alegando que
na data de 19.02.2024, a Representante e vários de seus apoiadores foram surpreendidos pela
veiculação, em grupos de Facebook, de falsa pesquisa eleitoral (sem registro). Afirmou ainda, que
vez que os grupos nos quais compartilhou a pesquisa são de notícias/interesses sobre o município
de Almirante Tamandaré/Pr. "Pesquisa de intenção de voto para a Pref. de Almirante Tamandaré".
(...) " Afirmou ainda que, o Representado publicou a pesquisa sem notícia de registro e sem os
dados necessários a tanto em mais de 10 (dez) grupos de Facebook que contam com a
participação dos cidadãos do município. Tal ato culminou na publicação, pela maior página de
notícias da rede social Facebook da cidade de Almirante Tamandaré. "Uma pesquisa recente feita
em fevereiro mostrou que Fernando Tank está na frente nas intenções de voto para as eleições
municipais de Almirante Tamandaré em 2024, com 14.7 pontos percentuais à frente dos outros
candidatos. Os eleitores estão se mostrando interessados em sua proposta política, que foca em
soluções inovadoras e uma visão progressista para a cidade. informou também que, a página conta
com mais de 80 mil seguidores, o que comprova a influência no eleitorado do município que conta
com apenas 119.825 habitantes. O Representado publicou a pesquisa sem registro em grupos
internos do candidato supramencionado, chamado descaradamente de "Amigos de Fernando
Tanck". Alegou que, Roni Cesar Rosa, ora Representado, é Primeiro Tesoureiro da Comissão
Provisória de Almirante Tamandaré do Partido Solidariedade 11, agremiação da qual Fernando
Tank é o Presidente). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Direção Municipal/Comissão Provisória - PRTB -
ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
RONI CESAR ROSA (RECORRIDO)
LEONARDO MATEUS NOLLI (ADVOGADO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43950417
27/08/2024
14:41
Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.788

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600008-07.2024.6.16.0171 – Almirante
Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: Direção Municipal/Comissão Provisória - PRTB - ALMIRANTE
TAMANDARÉ - PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: RONI CESAR ROSA
ADVOGADO: LEONARDO MATEUS NOLLI - OAB/PR88001
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. DIVULGAÇÃO DE PESQUISA ELEITORAL SEM
REGISTRO. ENQUETE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra a sentença da 171ª Zona Eleitoral, que
julgou parcialmente procedente a Representação Eleitoral ajuizada contra a
divulgação de suposta pesquisa eleitoral não registrada.
A recorrente alega a divulgação de pesquisa eleitoral sem registro na rede social
Facebook, violando a Resolução TSE nº 23.600/2019.
A sentença contestada decidiu que a divulgação realizada caracterizava-se como uma
enquete, não sendo aplicável a multa prevista para a divulgação de pesquisa eleitoral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A divulgação de conteúdo que supostamente configuraria pesquisa eleitoral sem o
devido registro.
A distinção entre pesquisa eleitoral e enquete no contexto das normas eleitorais
aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme o art. 33 da Lei nº 9.504/1997 e o art. 2º da Resolução TSE nº 23.600/2019, é
obrigatório o registro prévio de pesquisas eleitorais junto à Justiça Eleitoral.
A publicação analisada, embora faça referência a uma pesquisa eleitoral, não
Num. 43950417 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/08/2024 14:41:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082714405751800000042904034
Número do documento: 24082714405751800000042904034
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 10:05:03

3.
1.
2.
apresenta os requisitos mínimos exigidos para ser considerada como tal,
caracterizando-se como enquete, nos termos do art. 23, §1º, da Resolução TSE nº
23.600/2019.
Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e de Tribunais Regionais Eleitorais
confirma que a divulgação de enquetes não exige registro e não se sujeita à aplicação
de multa por falta de registro, desde que não induza o eleitor ao erro sobre sua
natureza.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Tese: Enquete divulgada em redes sociais que não preencha os requisitos de
pesquisa eleitoral, conforme estabelecido na legislação, não se sujeita à multa
prevista para a divulgação de pesquisas sem registro.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/08/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COMISSÃO PROVISÓRIA
MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA
BRASILEIRO em face da sentença proferida pelo Juízo da 171° Zona Eleitoral de Almirante
Tamandaré (ID 43934648), por meio da qual julgou-se parcialmente procedente o pedido de
Representação Eleitoral, ajuizada pela ora recorrente em face de RONI CESAR ROSA.

Em suas razões recursais (ID 43934653), a RECORRENTE argumenta, em síntese,
que:

Houve a publicação na rede social Facebook de pesquisa eleitoral sem registro
perante a Justiça Eleitoral, conforme se denota da imagem abaixo:

Num. 43950417 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/08/2024 14:41:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082714405751800000042904034
Número do documento: 24082714405751800000042904034
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 10:05:03

b) A pesquisa divulgada no perfil não respeitou nenhuma das regras atinentes a sua
realização;

c) Que o conteúdo veiculado é nitidamente fraudulento, ante a ausência dos
requisitos legais para a configuração de pesquisa.

Aponta o RECORRENTE que o art. 2º da Res. TSE 23.600/19 assim prescreve:

Art. 2º A partir de 1º de janeiro do ano da eleição, as entidades e as
empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições
ou às candidatas e aos candidatos, para conhecimento público, são
obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, no Sistema de Registro de
Pesquisas Eleitorais (PesqEle), até 5 (cinco) dias antes da divulgação, as
seguintes informações:

I - contratante da pesquisa e seu número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ);

II - valor e origem dos recursos despendidos na pesquisa, ainda que
Num. 43950417 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/08/2024 14:41:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082714405751800000042904034
Número do documento: 24082714405751800000042904034
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 10:05:03

realizada com recursos próprios;

III - metodologia e período de realização da pesquisa;

IV - plano amostral e ponderação quanto a gênero, idade, grau de instrução,
nível econômico da pessoa entrevistada e área física de realização do
trabalho a ser executado, bem como nível de confiança e margem de erro,
com a indicação da fonte pública dos dados utilizados;

V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da
coleta de dados e do trabalho de campo;

VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;

VII - quem pagou pela realização do trabalho com o respectivo número de
inscrição no CPF ou no CNPJ;

VIII - cópia da respectiva nota fiscal;

IX - nome da(o) profissional de Estatística responsável pela pesquisa,
acompanhado de sua assinatura com certificação digital e o número de seu
registro no Conselho Regional de Estatística competente;

X - indicação do estado ou Unidade da Federação, bem como dos cargos
aos quais se refere a pesquisa.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para julgando procedente
a representação, impor ao recorrido a multa por divulgação de pesquisa eleitoral falsa, nos
termos do art. 17 da Res. TSE 23.600/19, a saber:

Art. 17. A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações
constantes do art. 2º desta Resolução sujeita as pessoas responsáveis à
multa no valor de R$ 53.205,00 (cinquenta e três mil, duzentos e cinco reais)
a R$ 106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e dez reais).

Intimado, o representado apresentou contrarrazões nos seguintes termos:

A multa é INDEVIDA, pois o Representado não realizou, propriamente, a
pesquisa eleitoral. A conduta é atípica e não se amolda a conotação de
divulgação de pesquisa eleitoral falsa. Noutro vértice a sentença merece ser
mantida eis que o representado não sabia se tratar de divulgação de
conteúdo falso. O que o representado ora recorrido acreditava era se tratar
de enquete eleitoral. O que não merece reprovação de multa eleitoral.

Como bem salientou o juízo eleitoral: é de se ver que a conduta dele se
resumiu a mencionar a existência de uma pesquisa eleitoral, sem assumir a
sua autoria ou indicar o responsável pela sua elaboração. Tendo isso em
mente, depreende-se do art. 2º, da Resolução TSE 23.600/19, que a
obrigação de registrar pesquisa eleitoral recai sobre entidades e empresas
que a realizarem. No presente caso, o Representado, como dito, não
divulgou que realizou a pesquisa, tampouco apresentou qualquer dado
Num. 43950417 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/08/2024 14:41:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082714405751800000042904034
Número do documento: 24082714405751800000042904034
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 10:05:03

mais concreto com relação aos números por ela encontrados, tais
como o percentual individualizado da intenção de votos no tocante a
cada pré-candidato ou a metodologia científica aplicada.

A conduta do recorrido mais se assemelha à divulgação de uma enquete, tal
como definido no art. 23, §1º, da Resolução TSE 23600/19, e em prol da
boa-fé processual, conforme bem salientado e refrisado em sede defensiva,
não merece reprovação com base no Princípio da Proporcionalidade, a
aplicação de multa eleitoral.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e provimento do
recurso (ID 43937933), a fim de que seja aplicada multa ao recorrido pela divulgação de pesquisa
sem os requisitos legais.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Analisa-se, então, a alegação de configuração de divulgação de pesquisa sem
registro.

Conforme é sabido, antes da divulgação de toda e qualquer pesquisa eleitoral,
visando garantir maior fidedignidade das informações, esta deve ser previamente registrada na
Justiça Eleitoral, nos termos do artigo 33 da Lei nº 9.504/1997, que assim estabelece:

Art. 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião
pública relativas às eleições ou aos candidatos, para conhecimento público,
são obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, junto à Justiça Eleitoral, até
cinco dias antes da divulgação, as seguintes informações:

I - quem contratou a pesquisa;

II - valor e origem dos recursos despendidos no trabalho;

III - metodologia e período de realização da pesquisa;

IV - plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução,
nível econômico e área física de realização do trabalho a ser executado,
intervalo de confiança e margem de erro;

V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da
coleta de dados e do trabalho de campo;

VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;

VII - nome de quem pagou pela realização do trabalho e cópia da respectiva
nota fiscal.

§ 1º As informações relativas às pesquisas serão registradas nos órgãos da
Justiça Eleitoral aos quais compete fazer o registro dos candidatos.
Num. 43950417 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/08/2024 14:41:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082714405751800000042904034
Número do documento: 24082714405751800000042904034
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 10:05:03

§ 2o A Justiça Eleitoral afixará no prazo de vinte e quatro horas, no local de
costume, bem como divulgará em seu sítio na internet, aviso comunicando o
registro das informações a que se refere este artigo, colocando-as à
disposição dos partidos ou coligações com candidatos ao pleito, os quais a
elas terão livre acesso pelo prazo de 30 (trinta) dias.

§ 3º A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que
trata este artigo sujeita os responsáveis a multa no valor de cinqüenta mil a
cem mil UFIR.

§ 4º A divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, punível com
detenção de seis meses a um ano e multa no valor de cinqüenta mil a cem
mil UFIR.

§ 5o É vedada, no período de campanha eleitoral, a realização de enquetes
relacionadas ao processo eleitoral.

O art. 2º da Resolução-TSE nº 23.600/2019 estabelece as informações de registro
obrigatório, na Justiça Eleitoral, e, por sua vez, o art. 10 da mesma Resolução também prevê as
informações que obrigatoriamente devem constar com a divulgação das pesquisas, a saber:

Art. 10. Na divulgação dos resultados de pesquisas, atuais ou não, serão
obrigatoriamente informados:

I - o período de realização da coleta de dados;

II - a margem de erro;

III - o nível de confiança;

IV - o número de entrevistas;

V - o nome da entidade ou da empresa que a realizou e, se for o caso, de
quem a contratou;

VI - o número de registro da pesquisa

Já o art. 33, §3º, da Lei nº 9.504/97, é claro ao estabelecer que "a divulgação de
pesquisa sem o prévio registro das informações de que trata este artigo sujeita os responsáveis a
multa no valor de cinquenta mil a cem mil UFIR". A norma sancionatória é replicada no artigo 17
da Resolução TSE n° 23.600/2020, na qual constam os valores mínimo e máximo da multa
convertidos para a moeda oficial vigente:

Art. 17. A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações
constantes do art. 2º desta Resolução sujeita os responsáveis à multa no
valor de R$ 53.205,00 (cinquenta e três mil, duzentos e cinco reais) a R$
106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e dez reais) (Lei n° 9.504/1997,
arts. 33, § 30, e 105, § 20).

No caso em análise, a publicação contém o seguinte conteúdo:

Num. 43950417 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/08/2024 14:41:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082714405751800000042904034
Número do documento: 24082714405751800000042904034
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 10:05:03

Conforme se denota, não é possível classificar o conteúdo postado como uma
pesquisa eleitoral. A sentença vergastada assim foi fundamentada pelo magistrado da 171ª Zona
Eleitoral:

É incontroverso nos autos que o Representado promoveu as publicações
descritas na inicial, nas quais fez alusão à existência de uma pesquisa
eleitoral cujo registro é inexistente. É que se extrai da manifestação do
Representado no ID 122208781.

Logo, não resta dúvida de que deve ser mantida a decisão liminar proferida
no ID 122204503 para se impor a exclusão definitiva da publicação em
comento e proibição de divulgá-la, pois, ausente seu registro, está em
contrariedade à Resolução 23.600/19, art. 2º.

Resta saber, então, se o fato é passível de multa a que alude o art. 17 da
Resolução n. 23.600/2019.

Analisando os autos, considero, na esteira do parecer ministerial ID
122477005, que o fato não merece ser punido com multa.

Isso porque, em primeiro lugar, observo que o Representado não realizou,
propriamente, a pesquisa eleitoral. Pelo contrário, é de se ver que a conduta
Num. 43950417 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/08/2024 14:41:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082714405751800000042904034
Número do documento: 24082714405751800000042904034
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 10:05:03

dele se resumiu a mencionar a existência de uma pesquisa eleitoral, sem
assumir a sua autoria ou indicar o responsável pela sua elaboração.

Tendo isso em mente, depreende-se do art. 2º, da Resolução TSE
23.600/19, que a obrigação de registrar pesquisa eleitoral recai sobre
entidades e empresas que a realizarem.

No presente caso, o Representado, como dito, não divulgou que realizou a
pesquisa, tampouco apresentou qualquer dado mais concreto com relação
aos números por ela encontrados, tais como o percentual individualizado da
intenção de votos no tocante a cada pré-candidato ou a metodologia
científica aplicada.

De se ver, portanto, que não foram citados elementos mínimos a conferir
seriedade e confiabilidade na pesquisa divulgada, capazes de induz em erro
o eleitor.

Em verdade, o que consta da sua publicação é a menção, de forma vaga, a
uma pesquisa que revelaria que Fernando Tank estaria à frente nas
intenções de voto para as eleições municipais de Almirante Tamandaré em
2024.

Veja-se que o Representado não indica o autor da pesquisa, tampouco
menciona mais elementos que possam contribuir para a sua identificação e
aferição da sua regularidade. Nesses termos, a conduta do Representado,
embora censurável, traduz, muito mais, a divulgação de uma enquete do
que, rigorosamente, a divulgação de pesquisa eleitoral.

Isso porque, apesar da ausência de alerta que se tratava de mera enquete, seu
conteúdo não contém todos os elementos que assim possam caracterizá-lo como pesquisa
eleitoral, tais como: o período de realização da coleta de dados; margem de erro; o nível de
confiança; número de entrevistas; o nome da entidade ou da empresa que a realizou e, se for o
caso, de quem a contratou e o número de registro perante a Justiça Eleitoral. Nos moldes em que
foi realizada tal publicação, configura simples colocação de supostos pré-candidatos em ordem
de preferência.

Desse modo, sem observância do rigor técnico, e sem qualquer indício de que tenha
havido um plano amostral criterioso, dentro de padrões científicos, com metodologia e
ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução, nível econômico e área física de realização
do trabalho a ser executado, intervalo de confiança e margem de erro, não é possível que tal
conteúdo seja admitido como pesquisa, trata-se de mera enquete. Aliás, sequer é possível
concluir que seu teor tenha tido potencial de induzir o eleitor a acreditar que se tratava de uma
pesquisa.

Com efeito, conforme o art. 23, §1º da Resolução TSE nº 23.600/2019, "entende-se
por enquete ou sondagem o levantamento de opiniões sem plano amostral, que dependa da
participação espontânea do interessado, e que não utilize método científico para sua realização,
quando apresentados resultados que possibilitem ao eleitor inferir a ordem dos candidatos na
disputa".

Nesse sentido:

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PESQUISA ELEITORAL
SEM REGISTRO. ARTIGOS 33, § 3º, DA LEI Nº 9.504/97 E 17, DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.453/2015. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MÉRITO.
ALEGAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE PESQUISA ELEITORAL, NO PERFIL
Num. 43950417 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/08/2024 14:41:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082714405751800000042904034
Número do documento: 24082714405751800000042904034
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 10:05:03

DO RECORRENTE, NA REDE SOCIAL FACEBOOK, SEM O PRÉVIO
REGISTRO, EXIGIDO PELA LEGISLAÇÃO ELEITORAL. PUBLICAÇÃO DE
DADOS QUE SE ASSEMELHA A ENQUETE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
DE MULTA. PROVIMENTO DO RECURSO, PARA AFASTAR A MULTA
APLICADA. PETIÇÃO PROTOCOLIZADA APÓS A INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO NÃO CONHECIDA.

(TRE/SP - RECURSO ELEITORAL nº 29335, Acórdão, Relator(a) Min. Fábio
Prieto de Souza, Publicação: DJESP - Diário da Justiça Eletrônico do TRE-
SP, Data 05/10/2017)

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE PESQUISA SEM PRÉVIO
REGISTRO. COMPARTILHAMENTO. FACEBOOK. ENQUADRAMENTO
COMO ENQUETE. NÃO EQUIPARÁVEL À PESQUISA ELEITORAL. ART.
23, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.453/15. E ARTIGO
33, § 5°, DA LEI 9.504/97. CONDUTA PROIBIDA. INCIDÊNCIA. MULTA.
PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. CONHECIMENTO. PROVIMENTO
PARCIAL PARA REFORMAR A SENTENÇA SOMENTE PARA AFASTAR A
MULTA.

1. Levantamento de intenção de votos durante o período da campanha
eleitoral, sem a exigência de rigor técnico ou método científico em sua
formulação, e em desobediência aos padrões mínimos exigidos pela
legislação eleitoral, levam ao seu enquadramento como enquete ou
sondagem (Res. TSE n° 23.453/2015, art. 23), pois não define de forma
sistemática as tendências de uma parcela da sociedade quanto à
preferência de voto.

2. No caso vertente, houve divulgação, no perfil do facebook "Sol Nobre
Ferreira", através de compartilhamento de postagem do usuário
desconhecido da rede social "Luis Correia", de uma espécie de enquete feita
sobre intenção de votos do eleitorado em Ocara/Ce, sob a forma de
percentuais e gráfico, considerando os dois principais candidatos para o
cargo de prefeito, resultado da percepção do referido usuário em supostas
andanças em diversos distritos e bairros.

3. Desse modo, vê-se que referida "estatística" fora realizada de maneira
simplória, meramente informal, sem qualquer rigor metodológico ou cunho
científico, sem nenhuma obediência aos requisitos da legislação (incisos I a
VII do artigo 33 da Lei nº 9.504/97), razão pela qual se trata de mera
enquete ou sondagem, e não como pesquisa.

(...) 6. Recurso provido, reforma parcial da sentença, somente para afastar a
multa aplicada. (TRE/CE - RECURSO ELEITORAL n 12945, ACÓRDÃO n
12945 de 06/06/2017, Relator FRANCISCO MAURO FERREIRA
LIBERATO, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 106, Data
8/6/2017, Página 7)

Desta forma, não havendo elementos mínimos para a caracterização da publicação
como uma pesquisa eleitoral, não é possível a aplicação da multa prevista no art. 33 § 3º da Lei
n. 9.504/97, por absoluta ausência de previsão legal, cabendo exclusivamente o exercício do
Num. 43950417 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/08/2024 14:41:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082714405751800000042904034
Número do documento: 24082714405751800000042904034
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 10:05:03

poder de polícia, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 23 da Resolução-TSE nº 23.600/2019, a seguir
destacados:

Art. 23. É vedada, a partir da data prevista no caput do art. 36 da Lei nº
9.504/1997, a realização de enquetes relacionadas ao processo eleitoral.

(...)

§ 2º A partir da data prevista no caput desde artigo, cabe o exercício do
poder de polícia contra a divulgação de enquetes, com a expedição de
ordem para que seja removida, sob pena de crime de desobediência.

§ 3º O poder de polícia não autoriza a aplicação de ofício, pelo juiz eleitoral,
de multa processual ou daquela prevista como sanção a ser aplicada em
representação própria (Súmula-TSE nº 18)

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. DIVULGAÇÃO DE SUPOSTA
PESQUISA ELEITORAL SEM PRÉVIO REGISTRO. FACEBOOK.
PUBLICAÇÃO DE DADOS SUPERFICIAIS. MULTA. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL. VERBETES DAS SÚMULAS 24 E 30/TSE.
INCIDÊNCIA. (...) 4. O acórdão regional está em consonância com a
jurisprudência desta Corte em relação à incidência do art. 33 da Lei
9.504/97, firmada no sentido de que "simples enquete ou sondagem, sem
referência a caráter científico ou metodológico, não se equipara ao
instrumento de pesquisa preconizado em referido dispositivo" (REspe 754-
92, rel. Min. Jorge Mussi, DJE de 20.4.2018). Precedentes. Incidência do
verbete da Súmula 30 do TSE. 5. O entendimento do Tribunal de origem
encontra respaldo na orientação jurisprudencial desta Corte, no sentido de
que a incidência da multa por divulgação de pesquisa eleitoral sem
registro exige a presença de alguns elementos mínimos de formalidade
para que seja considerada pesquisa de opinião, sem os quais o texto
pode configurar mera enquete ou sondagem, cuja divulgação
prescinde de registro e não enseja a aplicação de sanção pecuniária.
Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento. (TSE - Agravo
de Instrumento nº 38792, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 30/08/2019)

Por fim, como consignado pelo MM Juiz sentenciante, mostra-se prudente a
"exclusão da publicação realizada pelo Representado, uma vez que tendente a confundir o eleitor
pelo uso impreciso da expressão utilizada, já que faz menção, de forma equivocada, a uma
pesquisa eleitoral travestida de enquete".

Desse modo, escorreita a sentença que julgou procedente a representação apenas
para o fim de confirmar a decisão liminar, determinando a remoção definitiva do conteúdo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe
provimento, para o fim de manter hígida a sentença que julgou procedente o pedido, confirmando
a liminar que determinou a remoção de conteúdo.

Num. 43950417 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/08/2024 14:41:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082714405751800000042904034
Número do documento: 24082714405751800000042904034
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 10:05:03

É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600008-07.2024.6.16.0171 -
Almirante Tamandaré - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTE: DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA - PRTB - ALMIRANTE
TAMANDARÉ - PR - Advogado do RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A -
RECORRIDO: RONI CESAR ROSA - Advogado do RECORRIDO: LEONARDO MATEUS NOLLI
- PR88001.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.08.2024

Num. 43950417 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/08/2024 14:41:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082714405751800000042904034
Número do documento: 24082714405751800000042904034
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 10:05:03